Tribunal: TJPA
Processo: 0007070-89.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7899 - Bloqueio de Matrícula
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007070-89.2016.8.14.0051

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. DESERÇÃO. COMPROVAÇÃO DO PREPARO.NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007070-89.2016.8.14.0051

AGRAVANTE: BANCO VOTORATIM S.A.

AGRAVADO: 1º TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DE SANTARÉM/PA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno na Apelação Cível interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.,
contra decisão monocrática de lavra desta Relatora, nos autos da Apelação Cível na Ação de Suscitação de Dúvida, que tramitou na 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, ajuizada em face de
PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SANTARÉM
, que não conheceu do apelo por ser inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do CPC, em razão de sua deserção (fls.161/162).

O BANCO VOTORANTIM S/A interpôs recurso de APELAÇÃO CÍVEL em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM nos autos da AÇÃO DE SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA julgou procedente o pedido.

Em suas razões recursais (fls. 41/47), o banco apelante alega a necessidade de fazer constar averbação acerca da existência do pedido de penhora dos direitos que a executada CEAGRO possua na matrícula de nº 25.048 do PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SANTARÉM em razão da existência de escritura pública.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso

Às fls. 133, constou a certidão atestando o não recolhimento das custas processuais pelo apelante.

Contrarrazões às fls. 150/152.

Em despacho inaugural de fls. 159 intimando o apelante para recolher as custas processuais em dobro, sob pena de não reconhecimento do recurso (Decisão publicada em 23 de maio de 2019. Entretanto, o recorrente não cumpriu a determinação, consoante certidão de fls. 160 (03.06.2019).

Em 05 de julho de 2019, o
BANCO VOTORANTIM S.A.
peticionou juntando os comprovantes de custas recolhidas em dobro.

Proferi decisão monocrática às fls. 161/162, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO.

- O apelante foi devidamente intimado para recolher as custas recursais (fls. 159), todavia a determinação não foi atendida (fls. 160).

- Recurso deserto. Inadmissibilidade. Não conhecimento.

Em suas razões recursais (fls. 173/180), em apertada síntese:

alega o agravante que a decisão agravada violou o princípio do duplo grau de jurisdição e o artigo 5º, incisos LIV e LV da CF, como também, não levou em consideração o recolhimento do preparo realizado em 07.06.2016, anterior ao despacho proferido em 05.04.2019, que determinou a intimação do Banco, ora agravante, para recolhimento do mesmo dobrado, nos termos do art.1.007, § 4º, do NCPC, quando deveria ser aplicado a regra do § 7º do citado artigo, para que fosse esclarecido o depósito realizado na data acima mencionada.

Finaliza, pugnando pelo conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, com o afastamento da deserção e julgamento da Apelação.

Regularmente intimado, o agravado apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso, com aplicação de multa prevista no artigo 21, § 4º do CPC (183/185).

Mantenho a decisão atacada, razão pela qual apresento o feito em mesa para julgamento por este Órgão Colegiado, na forma do art. 1.021, § 2º, do CPC.

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, passando a proferir meu voto.

O presente Agravo Interno ataca a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação por falta de comprovação do recolhimento em dobro do preparo do apelo, por não ter comprovado
o recolhimento por ocasião de sua interposição, como determina o art.1.007, § 4º do CPC.

Em análise acurada das razões apresentadas no presente recurso, verifico que o recurso de apelação foi interposto em 18 de maio de 2016 (fls. 86/129) desacompanhado do preparo.

Conforme disciplina o art. 9º, §1º e art. 10º da lei estadual nº 8.328/2015, se comprova o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário concomitantemente com o relatório de conta do processo,
in verbis
:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de intempconta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento
.

Art. 10. Sem prejuízo da verificação e homologação definitiva do pagamento, a cargo do TJPA e que se fará com base nas informações do arquivo eletrônico disponibilizado pelo Banco conveniado
, o interessado fará prova do recolhimento apresentando o relatório de conta do processo e o respectivo boleto:

I – Autenticado mecanicamente; ou

II – Acompanhado do comprovante do pagamento emitido pelo guichê de caixa ou pelos canais eletrônicos da instituição financeira
.

Dessa forma, em razão da não comprovação do preparo do recurso por ocasião de sua interposição (fl.133), determinei seu recolhimento em dobro, de acordo com o art. 1.007, §4º do CPC.

Art. 1.007(...)

§ 4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Pois bem, em que pese tenha o Apelante, ora Agravante sido intimado para apresentar o preparo recursal em dobro, no prazo de 05(cinco) dias sob pena de deserção(fl.159), decisão que foi publicada no DJE no dia 23/04/2019, não procedeu o recolhimento no prazo estipulado, conforme foi certificado pela Secretaria deste TJE em 03.06.19 (fl.160), só o fazendo em data posterior, como se constata através dos documentos anexados às fls.163/167 nos autos.

Portanto
, o prazo para o cumprimento da determinação já havia se extinguido, quando o
BANCO VOTORANTIM S/A
peticionou juntando os comprovantes de custas recolhidas em dobro, nos termos do art. 223, do NCPC, vejamos:

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

Diante da ausência dos comprovantes das custas pagas em dobro, ocorreu o descumprimento do disposto no art. 1.007, §4° do CPC, de modo que outra não seria a consequência senão a imposição da pena de deserção, com a mantença da decisão objurgada.

Em consonância à argumentação apresentada, colaciona-se precedentes dos nossos Tribunais:

AGRAVO INTERNO. FALTA DE PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. AUSÊNCIA.DESERÇÃO.APELO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.O recolhimento das custas na forma simples é óbice intransponível ao conhecimento do recurso, qual seja: a ausência do regular preparo, obrigatório para o manejo da apelação. 2. A falta de recolhimento em dobro não trata de uma mera irregularidade, um equívoco superável, mas de erro grosseiro e reiterado. O recurso deveria estar acompanhado da guia de preparo e, diante da constatação da ausência de recolhimento, foi dado à apelante o prazo de 5 dias para o recolhimento em dobro nos exatos ditames do que impõe o CPC no art. 1.077, § 4º. 3. Não se trata de deixar de cooperar com o escopo e efetividade processuais, mas de atender a padrões mínimos de observância do rito estabelecido pelo CPC/15. 4. Recurso não provido. Decisão unânime. (TJ-PE-AGT:5244557 PE, Relator: Francisco Eduardo Goncalves Sertório Canto, Data de julgamento: 11/07/2019, 3ª CÂMARA Cível, Data de Publicação:07/08/2019)

EMENTA: AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO À APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREPARO – ÔNUS DO APELANTE – PAGAMENTO EM DOBRO NÃO REALIZADO –DESERÇÃO CONFIGURADA-RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos Termos do art.1.007, do CPC/2015, compete à parte recorrente providenciar e comprovar o recolhimento do prepara, quando não esteja dispensado de fazê-lo, sob pena de deserção. Não sendo cumprida a determinação para recolhimento do preparo em dobro, o não conhecimento do apelo aviado é medida que se impõe. (TJ-MG-AGT:10625180009452002MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento:27/11/2018, Data de Publicação:03/12/2018)

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém - PA, 10 de junho de 2021.

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATORA

Belém, 10/06/2021